Tribunal: TJSP
Processo: 0000182-95.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0000182-95.2013.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
VINICYUS SOARES DA COSTA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000182-95.2013.8.26.0562/50000 -Voto no 13.529
2
Voto no 13.529
Embargantes: Vinicyus Soares da Costa.

Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição
Vícios
inexistentes.
Irresignação
que
externa
simples
inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o
qual os embargos de declaração não são instrumento
processual adequado, porquanto não se admite, nesta via, uma
nova valoração da causa.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra acórdão que negou provimento a apelo manejado pela defesa do
embargante, mantendo a condenação da embargante pelo crime de
receptação. Sustenta que a julgado contém omissão e contradição.
É o relatório.
2. Nada há por declarar.
3. Afinal, o aresto não padece dos vícios que lhe
foram imputados.
De forma fundamentada e sem conter assertivas
contraditórias do ponto de vista lógico, o julgado repeliu a alegação de
prescrição, assentando que não se alcançou o prazo prescricional entre o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, cabendo
anotar que este segundo ato também tem o condão de interromper o prazo
prescricional (artigo 117, IV, do Código Penal).
Ou seja, a questão foi examinada de maneira
clara, não sendo mesmo o caso de declaração de extinção da punibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000182-95.2013.8.26.0562/50000 -Voto no 13.529
3
Na realidade, a irresignação externa simples
inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os
embargos de declaração não são instrumento processual adequado,
porquanto não se admite, nesta via, uma nova valoração da causa.
4. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
LAERTE MARRONE
Relator